Tribunal: TJDFT
Processo: 0701997-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO DE CHAVES E ALUGUÉIS E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. PROVA PERICIAL. IMPARCIALIDADE DO PERITO. IMPRESCINDIBILIDADE. ÔNUS PROVA. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA DA LOCATÁRIA AO FIRMAR CONTRATO DE LOCAÇÃO PARA FINS COMERCIAIS. CULPA EXCLUSIVA PELA RESCISÃO CONTRATUAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RECONVENÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. O perito oficial, nomeado para auxiliar o magistrado na solução da controvérsia, quando a prova do fato depender de conhecimento técnico-científico, é terceiro imparcial e goza, no exercício de suas atribuições, de presunção relativa de veracidade e legitimidade. 1.1. Além de inexistirem provas hábeis a afastar a imparcialidade do perito nomeado, não houve qualquer ilegalidade na produção da prova pericial, nos exatos termos da legislação processual aplicável.
2. Como o magistrado, em regra, não dispõe de conhecimentos específicos na área de engenharia, diante da especificidade da matéria objeto da demanda em exame, o laudo pericial revela-se essencial para a formação do livre convencimento do magistrado. 2.1. Não demonstrada qualquer irregularidade capaz de desconstituir a prova pericial, deve, assim, prevalecer as conclusões atestadas pelo perito judicial, as quais devem preponderar em detrimento das produzidas unilateralmente pelas partes, pois produzida de modo imparcial.
3. A prova pericial designada para solucionar os pontos controvertidos é taxativa quanto à inadequação do projeto arquitetônico da locatária em cotejo com as qualificações das lojas locadas, notadamente em relação à carga total de energia elétrica a ser suportada para a instalação de uma academia de ginástica no local. Sem adotar a devida cautela e diligência no momento de formalização do contrato de locação dos imóveis, a locatária deve ser responsabilizada pela rescisão contratual.
4. O princípio da sucumbência fundamenta a fixação dos encargos sucumbenciais, enquanto o princípio da causalidade somente é utilizado excepcionalmente, considerando que, em regra, o sucumbente é o sujeito que deu causa à ação. 4.1. A causalidade da lide principal não deve ser confundida com a causalidade da lide secundária.
5. Recursos conhecidos e não providos.